Tribunal: STF
Processo: ARE 1470793
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 21):



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. INCIDÊNCIA EM PLR. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. VERBA FIXA DE NATUREZA SALARIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 126 DO TST. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa atualizado, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º, XXVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a gratificação semestral tem natureza variável e, por isso, não integra a base de cálculo da participação nos lucros e resultados (PLR). Defende que a integração da gratificação semestral à base de cálculo da PLR afasta disposição explícita de cláusula coletiva (eDOC 23).



    Outrossim, argumenta-se que a matéria é semelhante ao discutido no ARE 1121633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices da Súmulas 279 e 454 do STF, além de entender não haver similitude suficiente com o Tema 1.046 da repercussão geral (eDOC 25). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão regional recorrido o seguinte trecho (eDOC 7, p. 9-12):



    “Entende-se que parcela salarial fixa é aquela paga com habitualidade ao empregado, e não somente aquelas pagas com valor fixo ou em todos os meses do ano. Assim, parcelas de valor variável, mas pagas com habitualidade, podem ser consideradas verbas fixas. Do mesmo modo, parcelas que não integrem a remuneração mensal, mas que habitualmente sejam pagas, também o podem. 



    (...)



    É majoritário hoje o entendimento de que a gratificação semestral, por sua própria peculiaridade, possui natureza salarial e, nessa condição, portanto, estaria abrangida pela norma coletiva que prevê expressamente a sua incidência na base de cálculo da verba denominada PLR, quando dispõe: "verbas fixas de natureza salarial". Como o próprio nome da rubrica explicita, ela é paga semestralmente. Assim, em face da habitualidade, continuidade e periodicidade dos pagamentos da citada verba, ela detém nítido caráter salarial, incorporando-se, por conseguinte, à remuneração do obreiro, para todos os fins legais. Tal ilação decorre do fato de que a gratificação semestral é paga habitualmente aos bancários (não é paga uma única vez durante o contrato de trabalho), sem vinculação à existência de lucro ou qualquer outra condição, a não ser o próprio vínculo empregatício, razão por que ela integra os contratos de trabalho, como verba salarial, não podendo, pois, ser suprimida do cálculo da PLR. Assim, havendo a previsão normativa de que a PLR deve ser paga sobre "o salário-base acrescido das verbas fixas de natureza salarial" (cláusula primeira, ID. 1937d3e - Pág. 3), e considerando a natureza salarial e fixa da gratificação semestral, deve ela integrar a base de cálculo da PLR.



    (...)



    Nesse contexto, os limites da norma coletiva não afastam a possibilidade de repercussão da gratificação semestral na PLR, ao contrário do que afirma o recorrente. Há de se enfatizar também que o fato de a parcela ser semestral, a despeito da alegação do banco reclamado, indica a sua constância e regularidade, o que - também por esse aspecto - realça o entendimento aqui exposto.” 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou que a gratificação semestral, por se tratar de verba salarial, integra a base de cálculo da participação nos lucros e resultados.



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da natureza da gratificação semestral e consequentemente sua integração a base de calculo da participação de lucros e resultados, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Além disso, seria necessário o reexame de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. (ARE 1272922 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 17.02.2021, publicado em 10.03.2021)



    Por fim, importa salientar que a questão discutida nestes autos diz respeito ao descumprimento de norma constitucional, garantida aos trabalhadores pelo art. 7º, XI, tema distinto da matéria discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, o qual trata de validade de normas coletivas que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. O Tema n. 1.046 da sistemática de repercussão geral trata da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. 2. Falta à espécie aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG), uma vez que aquele versa sobre direito do trabalhador ao recebimento de horas extras em decorrência de redução do intervalo intrajornada, o qual encontra amparo na disposição do art. 7º, XVI, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido.(Rcl 51101 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)



    DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XIII, XXII, XXIII E LIV, 7º, XIII, XIV E XXVI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 357. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 1.046. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A questão do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046), no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1321063 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente